Tribunal: TJES
Processo: 0000988-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS Nº: 0000988-85.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROBERTA CÉSAR ALMEIDA

PACIENTE:
JOBSON BOMFIM

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – INADIMPLÊNCIA – NECESSIDADE DE INADIMPLEMENTO DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DÉBITO – ORDEM DE PRISÃO DESPROPORCIONAL – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRÊS ÚLTIMOS MESES À PRISÃO – CONCEDIDA A ORDEM.

1.
O
habeas corpus
consiste numa garantia constitucional, capaz de ser manejado “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, conforme expresso no art. 5º, LXVIII, da Constituição da República.

2.
Verifica-se que o paciente realizou depósito judicial em quantia suficiente aos três meses estipulados em lei e vinha efetuando o pagamento até o mês anterior à impetração da medida, ou seja, fevereiro de 2024, o que se mostra suficiente para afastar o pronunciamento que ensejou a prisão.

3. Concedida a ordem.

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA esta 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONCEDER a ordem requerida, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Vitória, / / .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

HABEAS CORPUS Nº: 0000988-85.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROBERTA CÉSAR ALMEIDA

PACIENTE:
JOBSON BOMFIM

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – INADIMPLÊNCIA – NECESSIDADE DE INADIMPLEMENTO DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DÉBITO – ORDEM DE PRISÃO DESPROPORCIONAL – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRÊS ÚLTIMOS MESES À PRISÃO – CONCEDIDA A ORDEM.

1.
O
habeas corpus
consiste numa garantia constitucional, capaz de ser manejado “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, conforme expresso no art. 5º, LXVIII, da Constituição da República.

2.
Verifica-se que o paciente realizou depósito judicial em quantia suficiente aos três meses estipulados em lei e vinha efetuando o pagamento até o mês anterior à impetração da medida, ou seja, fevereiro de 2024, o que se mostra suficiente para afastar o pronunciamento que ensejou a prisão.

3. Concedida a ordem.

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA esta 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONCEDER a ordem requerida, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Vitória, 26 de março de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº: 0000988-85.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROBERTA CÉSAR ALMEIDA

PACIENTE:
JOBSON BOMFIM

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS REPRESSIVO
com pedido liminar impetrado por ROBERTA CÉSAR ALMEIDA em favor de
JOBSON BOMFIM
contra ordem de constrição prisional decorrente de decisão proferida nos autos de ação de execução de alimentos nº 5006494-32.2022.8.08.0030, em trâmite perante o d. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfão e Sucessões de Linhares,
impetrado em plantão judicial
.

O Impetrante sustenta (id. 7630071), basicamente, que o paciente está preso por decisão judicial proferida nos autos do processo n. 5006494-32.2022.8.08.0030 em decorrência de inadimplemento de dívida alimentícia.

Afirma que o fundamento para prisão civil do devedor de alimentos deve estar adstrito ao inadimplemento das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Defende que o valor vem sendo descontado em folha de pagamento e precisa retornar ao trabalho para não perder o emprego.

Pugna, liminarmente, pela concessão de salvo conduto em seu favor e a sua confirmação no mérito.

Decisão que indefere a liminar em plantão judicial no id. 7630072.

Informações juntadas pelo juízo de origem no id. 7719701.

Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça (id. 7774935) opinou seja concedida a ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25/03/2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 0000988-85.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROBERTA CÉSAR ALMEIDA

PACIENTE:
JOBSON BOMFIM

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado por
ROBERTA CÉSAR ALMEIDA
em favor de
JOBSON BOMFIM
contra ordem de constrição prisional decorrente de decisão proferida nos autos de ação de execução de alimentos nº 5006494-32.2022.8.08.0030, em trâmite perante o d. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfão e Sucessões de Linhares,
impetrado em plantão judicial
.

O Impetrante sustenta (id. 7630071), basicamente, que o paciente está preso por decisão judicial proferida nos autos do processo n. 5006494-32.2022.8.08.0030 em decorrência de inadimplemento de dívida alimentícia.

Afirma que o fundamento para prisão civil do devedor de alimentos deve estar adstrito ao inadimplemento das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Defende que o valor vem sendo descontado em folha de pagamento e precisa retornar ao trabalho para não perder o emprego.

A d. Procuradoria de Justiça (id. 7774935) opinou seja concedida a ordem de
habeas corpus
.

De início, esclareço que, com a devida vênia ao Eminente Desembargador plantonista, após um minucioso exame dos documentos acostados aos autos de origem nesta fase meritória, deve ser revisto o entendimento exposto em liminar, pois comprovada a ilegalidade da ordem de prisão. Explico.

O
habeas corpus
consiste numa garantia constitucional, capaz de ser manejado “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, conforme expresso no art. 5º, LXVIII, da Constituição da República.

É cediço que a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar é medida excepcional, de forma que somente será decretada em caso de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação, sob pena de se configurar constrangimento ilegal (CF, art. 5º, LXVII).

No caso em exame, verifica-se que a ordem de prisão adveio de cumprimento de sentença iniciado em 20/06/2022, referente ao alegado inadimplemento das parcelas de abril, maio e junho de 2022, oportunidade em que o executado, ora paciente, comprovou o pagamento referente a esse período no id. 22902715.

Nota-se que houve um lapso entre julho de 2022 a maio de 2023 e, aparentemente, inexiste prova de pagamento relativo a esses meses nos autos originários.

Entretanto, o pedido de prisão ocorreu em 30/08/2023, momento em que na própria petição da exequente constava que os meses imediatamente anteriores ao pleito foram pagos (id. 30133585), com a determinação da prisão pelo juízo
a quo
em 04/10/2023, inexistindo, pois, contemporaneidade na medida.

O Código de Processo Civil, ao tratar do cumprimento de obrigação de prestar de alimentos, contemplou entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 309 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, disciplinando expressamente que:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

[...]

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Em atenção a essa previsão normativa, é cediço que, na hipótese de existirem débitos relativos a mais do que três parcelas, como o caso dos autos, far-se-ia necessário o desmembramento dos pedidos, a fim de que corram dois cumprimentos, um pelo rito da prisão (CPC, art. 528) e outro consubstanciado em cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa (CPC, arts. 523 e ss.).

Não obstante essa questão, para fins de análise dos requisitos da medida no presente
habeas corpus
, verifica-se que o paciente realizou depósito judicial em quantia suficiente aos três meses estipulados em lei e vinha efetuando o pagamento com regularidade até o mês anterior à impetração da medida, ou seja, de junho de 2023 a fevereiro de 2024 (ids. 39165208, 39165207, 39165204, 39165203, 39164348, 39164346, 39164343, 39164341), o que se mostra suficiente para afastar o pronunciamento que ensejou a prisão.

Nota-se, portanto, como bem exposto pela d. Procuradoria de Justiça, que tanto os débitos que justificaram a execução de alimentos do ano de 2022, quanto os mais recentes que arrimaram o pedido de prisão, foram devidamente adimplidos, sendo ilegal a medida, remanescendo apenas um período que deverá ser melhor apurado, mas que não justifica o decreto prisional.

Ressalto, todavia, que a concessão deste
habeas corpus
não representa um salvo conduto para que o paciente deixe de efetuar o pagamento da dívida em aberto ainda existente entre as partes, o que deverá ser melhor enfrentado nos autos de origem, pois o exame desse ponto não se presta pela via estreita desse
habeas corpus
.

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM POSTULADA
, revogando a ordem de prisão civil emanada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares nos autos de n. 5006494-32.2022.8.08.0030, consubstanciada no mandado de prisão n. 5006494-32.2022.8.08.0030.01.0001-00.

Sem custas, nos termos do inciso LXXVII do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 20, III da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Sem condenação em honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões